Tribunal: TJPA
Processo: 0914536-91.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6042 - PASEP
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0914536-91.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA DO SOCORRO ALENCAR FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RESIDUAIS DO PASEP C/C DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.387 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. REFORMA DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA.

I – CASO EM EXAME

1.

Rejulgamento de recurso de apelação cível, em juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC, em ação de restituição de valores residuais do PASEP c/c danos materiais, ajuizada por Maria do Socorro Alencar Fonseca, contra sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão deduzida.

2.

Em decisão monocrática anterior, foi afastada a prescrição e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem. Posteriormente, interposto agravo interno por Banco do Brasil S.A., o recurso foi inicialmente julgado improcedente. Sobreveio interposição de recurso especial, com determinação de retorno dos autos ao órgão julgador para adequação ao Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para o ajuizamento de ação reparatória por alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP, à luz da tese firmada no Tema 1.387 do STJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.387, fixou a tese de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

5. O precedente vinculante complementa o Tema 1.150/STJ, estabelecendo critério objetivo para a ciência inequívoca da lesão, qual seja, a data do saque integral do saldo existente na conta.

6. No caso concreto, restou comprovado que a autora realizou o saque integral do saldo em 10/05/2002, enquanto a ação somente foi proposta em 2023, após o transcurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

7. A posterior obtenção de extratos analíticos ou microfilmagens não afasta a incidência da tese vinculante, pois o saque integral revela, por si só, a ciência do valor considerado devido pela instituição financeira, iniciando a fluência do prazo prescricional.

8. Nos termos do art. 927, III, do CPC, impõe-se a observância obrigatória do precedente firmado em recurso repetitivo, com aplicação imediata aos processos em curso.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9.
Em juízo de retratação, reforma-se o acórdão anteriormente proferido para dar provimento ao agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A., reformar a decisão monocrática e negar provimento ao recurso de apelação, restabelecendo-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Tese de julgamento:

1.

O saque integral do principal em conta individualizada do PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal para ações de reparação por alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos, conforme Tema 1.387 do STJ.

2.

A obtenção posterior de extratos bancários ou microfilmagens não posterga o marco inicial da prescrição quando já ocorrido o saque integral do saldo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO para adequar o acórdão anteriormente proferido à tese firmada no Tema 1.387 do STJ. Por conseguinte, dar provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte, negar provimento ao recurso de apelação interposto por Maria do Socorro Alencar Fonseca, restabelecendo-se a sentença de origem, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
REJULGAMENTO
de
Apelação Cível
interposto por
Maria Do Socorro Alencar Fonseca
, contra sentença proferida pelo MM. ª Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da ação de restituição de valores residuais do Pasep c/c danos materiais interposto pela apelante, reconheceu a ocorrência da prescrição decenal da pretensão da parte autora.

A Sra. Maria do Socorro Alencar Fonseca interpôs recurso de apelação, pleiteando pelo total reforma da sentença, para que fossem julgados totalmente procedentes os pedidos da exordial (ID nº 21668931).

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, requerendo a manutenção da sentença guerreada em sua totalidade, mantendo-se a improcedência dos pedidos formulados na exordial (ID nº 21668934).

Em decisão monocrática (ID nº 23943886), conheci do recurso de apelação e dei provimento, a fim de afastar a declaração de prescrição e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para o regular prosseguimento da ação.

Contra essa decisão, o BANCO DO BRASIL S/A manejou Agravo Interno (ID nº 24594204), posteriormente julgado improcedente por este Relator.

Não satisfeito, o BANCO DO BRASIL S/A interpôs Recurso Especial (ID nº 27876316) em face de acórdão (ID nº 27303782).

O banco argumenta que o prazo prescricional é decenal (10 anos) para ações sobre desfalques em contas do PASEP, e que o termo inicial é o momento em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques, geralmente no ato do saque (Tema 1150 do STJ).

Todavia, o TJPA teria violado essa tese, ao considerar como termo inicial a data de entrega de extratos bancários em 2023, ignorando o saque ocorrido em 2002.

Aponta violação dos arts. 205 e 189 do Código Civil e 355 e 927, III, do CPC/2015 e dissídio jurisprudencial, especialmente o REsp 2.168.725/DF.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 28535090).

Após, em petição (ID nº 34131069) requer o chamamento do feito à ordem, para adequação da sentença ao entendimento firmado no Tema 1.387/STJ; O reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC; A distribuição do ônus probatório ao autor, conforme tese fixada pelo tema 1300 do STJ; A retificação do julgado, evitando-se a interposição de recursos desnecessários e garantindo a observância da jurisprudência vinculante e a condenação do autor em honorários sucumbenciais.

Por fim, em decisão (ID nº 36104337), encaminhou os autos ao órgão julgador (2ª Turma de Direito Público) para, se assim o entender, realizar juízo de retratação e adequação aos termos da tese jurídica vinculante 1.387, firmada pelo STJ sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, consoante os termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conforme exposto, trata-se de
novo julgamento
, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, com o objetivo de adequar as decisões anteriormente proferidas ao

julgamento vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar os Recursos Especiais Repetitivos nº 2.214.864/PE e nº 2.214.879/PE, julgados pela Primeira Seção, fixou a seguinte tese vinculante no Tema 1.387, com acórdão publicado em 17 de dezembro de 2025:

"
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
."

Cuida-se, pois, de juízo de retratação por parte deste Relator, em estrito cumprimento ao disposto nos artigos 1.030, II, e 1.040, II, ambos do CPC/2015, diante da superveniência de precedente vinculante proferido em sede de recurso repetitivo, cuja observância é obrigatória por força do sistema de precedentes instituído no ordenamento jurídico pátrio.

Compulsando os autos, constata-se que em decisão monocrática (ID nº 23943886) reformei a sentença, afastando a prescrição ao fundamento de que a ciência do alegado desfalque apenas se aperfeiçoaria com o acesso às microfilmagens em 2023, aplicando exclusivamente a tese firmada no Tema 1150/STJ.

Ocorre que, posteriormente, o STJ, ao julgar o Tema 1.387, firmou entendimento no sentido de que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional.

Ademais, após o julgamento do Tema 1150, o Superior Tribunal de Justiça, em 12 de dezembro de 2025, apreciou sob o rito dos recursos repetitivos a questão específica relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP, fixando no Tema 1387 a seguinte tese:

Ementa. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA.
CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL.

I. CASO EM EXAME

1. Tema 1.387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n. 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ).
4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art. 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5. O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito. Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular. Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova. A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7.
Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito.
8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150). A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9.
Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento
. Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP. Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11
.
A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Tese:
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
. 13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

______

Dispositivos relevantes citados: arts. 189 e 205 do CC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1.895.936, REsp n. 1.895.941 e REsp n. 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ, REsp 2214879/PE, Rel. Min. Maria Tereza de Assis Moura, Primeira Seção, J. 10/12/2025, Pub. 17/12/2025 - grifei)

O Tema 1387 complementa e esclarece o alcance da tese fixada no Tema 1150, estabelecendo critério objetivo para identificação do momento da ciência inequívoca:
o saque integral do principal.

No caso concreto, a recorrida realizou o saque integral dos valores vinculados ao PASEP em 10/05/2002, conforme consta do ID nº 21668811. A presente ação, contudo, somente foi ajuizada em 2023, quando já transcorrido lapso superior a 10 (dez) anos desde a realização do saque integral.

A alegação da recorrida de que somente teve ciência dos desfalques ao obter extrato analítico e microfilmagens, não se sustenta diante da tese vinculante firmada no Tema 1387 do STJ.

Ao julgar o Recurso Especial nº 2214879/PE, paradigma do tema 1387, o STJ esclareceu que ao sacar integralmente o valor, a parte já se torna conhecedora do valor que será pago, pelo que, a partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento, de forma que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo, senão vejamos da decisão:

(.
..)

7.
Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito.

(...)

11
.
A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo
.

Como expressamente consignado no precedente qualificado, o saque integral, por si só, proporciona ao titular da conta o conhecimento inequívoco de que aquele era o montante considerado devido pela instituição financeira. A partir desse momento, incumbia ao participante, caso se considerasse insatisfeito, promover as medidas cabíveis no prazo decenal estabelecido em lei.

No mesmo sentido, cito recentes jurisprudências dessa Corte de justiça:

EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO TEMA 1387 DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL FIXADO A PARTIR DO SAQUE INTEGRAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.387 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
. EFEITOS INFRINGENTES PARA PROVER O AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I-Caso em exame

1-Embargos de Declaração, opostos sob alegação de omissão no Acórdão, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante contra o provimento da Apelação.

II-Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado quanto à prescrição, matéria afetada pelo Tema 1387 do STJ.

III-Razões de decidir

3- Omissão. No Acórdão recorrido não houve menção a tema afetado antes do julgamento ora embargado (tema 1387 do STJ), cuja questão submetida a julgamento consistia em definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. Necessidade de manifestação.

4- No caso concreto, em que pese haver sido considerado como termo inicial da prescrição decenal a data em que a ora Embargada teve efetivamente acesso ao extrato analítico e a microfilmagem com relatório discriminado de movimentação da conta PASEP (13/06/2024 - Id 22640281), o saque dos valores ocorreu no ano de 2009.
5-
A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o tema 1387, firmou tese jurídica no sentido de que “O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
.”

6- Ao julgar o Recurso Especial nº 2214879/PE, paradigma do tema 1387, o STJ
esclareceu que ao sacar integralmente o valor, a parte já se torna conhecedora do valor que será pago, pelo que, a partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento, de forma que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo
.
7-
Dessa forma, consoante o entendimento consubstanciado na tese jurídica firmada no Tema 1387 do STJ, tendo o saque integral do valor correspondente à participação no programa ocorrido em 04/02/2009, teve nessa ocasião o início da prescrição decenal, pelo que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, pois o ajuizamento da Ação ordinária ocorreu somente em 22/10/2024, fora do prazo decenal.

IV-Dispositivo
7-Embargos conhecidos e Acolhidos, para atribuir efeito modificativo ao julgado embargado e dar provimento ao Agravo Interno. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
_________________
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 02 de março de 2026.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800872-80.2024.8.14.0064 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-02)

DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL.
PASEP. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387 DO STJ
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição em ação indenizatória por alegados desfalques e ausência de rendimentos em conta PASEP, sustentando a autora que o termo inicial ocorreria apenas com a ciência inequívoca em 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da prescrição em demandas envolvendo PASEP; (ii) verificar a ocorrência da prescrição no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STJ, no Tema 1.387, estabelece que o saque integral do saldo inicia o prazo prescricional.

4.
O saque revela ciência suficiente do valor devido, sendo irrelevante posterior obtenção de documentos.

5. A fixação diversa compromete a segurança jurídica ao submeter o termo inicial ao arbítrio do credor.

6. No caso, o saque ocorreu em 2009, consumando-se a prescrição antes do ajuizamento (31/08/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O saque integral do PASEP marca o início do prazo prescricional para pretensões indenizatórias.

2. O termo inicial da prescrição não pode ser condicionado à vontade do credor.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº
0801626-21.2024.8.14.0032
- Relator(a):
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
- 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-25)

Nos termos do art. 927, III, do CPC, os precedentes firmados em julgamento de casos repetitivos têm eficácia vinculante, devendo ser obrigatoriamente observados pelos tribunais na solução de casos idênticos.

O Tema 1387 do STJ, publicado em 17/12/2025, possui aplicação imediata e vinculante a todos os processos em tramitação que versem sobre a mesma matéria
.

Ante o exposto, em juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC/2015, em razão da aplicação da tese firmada no Tema 1.387 do STJ,
reformo, em rejulgamento, o acórdão anteriormente proferido (ID nº 27303782)
, para dar provimento ao Agravo Interno,
a fim de reformar a decisão monocrática (ID nº 23943886)

e, por conseguinte,
negar provimento ao recurso de apelação
interposto por Maria Do Socorro Alencar Fonseca
,
restabelecendo-se a sentença de origem (ID nº 21668930)
, nos termos da fundamentação supra.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Nos termos do art. 1.039 do CPC/2015, dispensa-se o retorno dos autos à Egrégia Vice-Presidência desta Corte, uma vez que a presente decisão já se encontra devidamente adequada ao entendimento firmado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/06/2026